Tribunal: TJDFT
Processo: 0714581-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA. APEX-BRASIL. DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. DIPLOMA DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. RESOLUÇÃO NORMATIVA 507/2017 DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONEXÃO DOS CURSOS. INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. POSSE. VIABILIDADE. REQUISITOS DO EDITAL ATENDIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. O acórdão que julga a apelação tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de reconsideração da decisão que deferiu efeito suspensivo ao recurso. Agravo interno prejudicado.
2. O art. 2o, da Resolução Administrativa 507/2017, do Conselho Federal de Administração – CFA dispõe que se consideram cursos superiores conexos à Administração Pública, em nível de bacharelado, os cursos de Gestão Pública e de Gestão de Políticas Públicas. O art. 3o determina que os profissionais dessas áreas receberão o título de Gestor Público e terão os mesmos direitos e prerrogativas do Administrador. Os profissionais ficam sujeitos às regras do Código de Ética Profissional editado pelo CFA (art. 4o) e o registro profissional obedecerá, no que couber, aos preceitos do Regulamento de Registro Profissional editado pelo CFA (art. 5o).
3. No caso, o apelante foi aprovado nas provas objetiva e discursiva e foi convocado para a fase de comprovação de requisitos, na qual comprovou ser bacharel no curso de Gestão de Políticas Públicas. Este curso é conexo ao curso de Administração, conforme definido pelo CFA. Deve ser aceito o diploma no curso de graduação em Gestão de Políticas Públicas para que o apelante tome posse no cargo pretendido.
4. Sentença reformada para determinar a admissão do diploma de graduação em Gestão de Políticas Públicas do apelante para o cargo de analista de auditoria interna da APEX, com a consequente nomeação.
5. Agravo interno prejudicado. Apelação conhecida e provida.